Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006374-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA MPS LTDA - CNPJ: 26.338.197/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da pessoa jurídica executada.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da pessoa jurídica executada, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional.

III.

Razões de decidir:

3.

O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme disposto no art. 135 do CTN, sendo a dissolução irregular da sociedade hipótese que pode autorizar a responsabilização pessoal do administrador.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a dissolução irregular presume-se quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, circunstância que legitima o redirecionamento da execução fiscal.

5.

No caso concreto, não há elementos probatórios que indiquem o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, inexistindo certidão do oficial de justiça atestando que a empresa deixou de funcionar no endereço fiscal.

6.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou a frustração das diligências de constrição patrimonial não configura dissolução irregular da sociedade, tampouco autoriza a responsabilização automática do sócio-administrador.

7.

A situação cadastral de CNPJ inapto por omissão de declarações constitui irregularidade administrativa decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, não sendo suficiente, isoladamente, para caracterizar dissolução irregular da sociedade empresária.

IV.

Dispositivo e tese:

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador exige a demonstração de circunstâncias que evidenciem as hipóteses previstas no art. 135 do CTN. 2. A inexistência de bens penhoráveis e a situação cadastral de CNPJ inapto, por si sós, não configuram dissolução irregular da sociedade empresária.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.394.004/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/10/2024; Súmula n. 430/STJ; Súmula n. 435/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1001128-31.2019.8.11.0021 proposta contra
DISTRIBUIDORA MPS LTDA.
, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da pessoa jurídica executada.

Aduz que as diligências empreendidas para localização de ativos financeiros e bens passíveis de penhora em nome da pessoa jurídica executada restaram infrutíferas, razão pela qual requereu o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, sob o fundamento de encerramento irregular das atividades empresariais.

Sustenta que a dissolução irregular da sociedade empresária, notadamente quando desacompanhada da devida comunicação aos órgãos competentes, configura infração à lei, apta a ensejar a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes ou administradores pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Alega que, embora a sociedade empresária de responsabilidade limitada possua personalidade jurídica própria, tal circunstância não configura blindagem absoluta do patrimônio do sócio-administrador, e que, no caso concreto, diante da inexistência de bens ou valores passíveis de penhora – inexistindo veículos e saldo em contas bancárias, conforme certidão acostada –, resta caracterizada a dissolução irregular da sociedade executada.

Requer o provimento do recurso para, a fim de que seja reconhecida a dissolução irregular da sociedade empresária executada e a consequente responsabilização pessoal do sócio-administrador Antônio Eterno da Silva, determinando-se o regular prosseguimento da execução em face do responsável.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 346310855).

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 346643356).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Água Boa
em face de
Distribuidora MPS Ltda.
,
visando à cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2572/2019, no valor de R$ 25.226,64 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), referente a crédito denominado “
outras multas
”, oriundo do lançamento n. 234196/2018 (Primeira Instância, Id. 20359734).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da pessoa jurídica executada, ao fundamento de que a empresa foi regularmente citada no endereço de seu funcionamento quando do ajuizamento da ação, inexistindo diligência posterior destinada a verificar eventual cessação das atividades no local, bem como de que a situação cadastral de “
inapta
” por omissão de declarações indica apenas o descumprimento de obrigações acessórias, não se equiparando à baixa irregular apta a caracterizar dissolução irregular da sociedade (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 208365344).

2.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da pessoa jurídica executada, com fundamento no artigo 135 do Código Tributário Nacional, diante da alegada dissolução irregular da sociedade empresária.

No ponto, a responsabilização do sócio-administrador em sede de execução fiscal não decorre da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código de Processo Civil,

mas sim da disciplina própria da responsabilidade tributária estabelecida no artigo 135 do Código Tributário Nacional
.

[...] Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
[...]

Referido dispositivo prevê hipótese de
responsabilidade pessoal dos administradores de pessoas jurídicas de direito privado
, quando verificada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos,
circunstância que não foi demonstrada na hipótese dos autos
.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça também estabelece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, entendimento sintetizado na Súmula 435 do STJ: “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Nesse sentido:

[...]
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a teor da Súmula n. 435/STJ, é no sentido de que se presume dissolvida irregularmente a sociedade empresária que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, diante da inexistência de comunicação aos órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, e é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
[...]. (STJ, Primeira Turma, AREsp 2394004/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 15/10/2024).

No caso dos autos, entretanto, não se verifica, ao menos por ora, elemento probatório apto a evidenciar a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Consta do processo que a empresa foi
regularmente citada no endereço indicado como seu domicílio
(Primeira Instância, Id. 24338403), circunstância que revela que, naquele momento processual, a pessoa jurídica encontrava-se localizada no endereço cadastrado.

Não há nos autos certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no local ou a inexistência da empresa no endereço fiscal.

De outro lado, embora as diligências realizadas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud tenham se revelado infrutíferas quanto à localização de ativos financeiros ou bens penhoráveis em nome da executada, a mera inexistência de patrimônio passível de constrição judicial não configura, por si só, hipótese autorizadora do redirecionamento da execução fiscal.

Nessa vertente, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a simples inadimplência da obrigação tributária ou a ausência de bens penhoráveis não autorizam a responsabilização pessoal do sócio-administrador
, sendo necessária a demonstração de circunstância indicativa de infração à lei ou dissolução irregular da sociedade:

[...]
5. Por outro lado, a inadimplência, por si só, não implica responsabilidade do sócio, conforme entendimento hoje sumulado no âmbito deste Tribunal - Súmula 430/STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDv nos AREsp 1530483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento em 22/6/2022).

No caso concreto, o agravante também sustenta que a pessoa jurídica executada se encontra
com situação cadastral “
inapta
” perante a Receita Federal
, desde 7/8/2024, em razão de
omissão de declarações
, circunstância que, em seu entender, evidenciaria o encerramento irregular das atividades empresariais.

Porém, a condição de
CNPJ inapto por omissão de declarações
não equivale, automaticamente, à dissolução irregular da sociedade.

Nos termos da regulamentação fiscal aplicável, a situação cadastral de
inaptidão
é atribuída à pessoa jurídica que deixa de apresentar, por determinado período, as declarações e demonstrativos fiscais exigidos pela administração tributária. Trata-se, portanto, de medida administrativa decorrente do
descumprimento reiterado de obrigações acessórias
, que acarreta restrições ao funcionamento regular do cadastro da empresa perante o Fisco.

Tal circunstância pode indicar irregularidade fiscal ou eventual paralisação das atividades empresariais, porém
não constitui, por si só, prova de encerramento irregular da sociedade
, especialmente quando inexistem elementos que demonstrem que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio fiscal.

Assim, embora a situação cadastral de inaptidão possa representar indício de irregularidade administrativa,

ela não se mostra suficiente, isoladamente, para caracterizar a dissolução irregular da pessoa jurídica ou autorizar, de imediato, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador
.

Diante desse cenário, ausente demonstração concreta de que a sociedade empresária tenha encerrado irregularmente suas atividades ou praticado atos que se enquadrem nas hipóteses previstas no art. 135 do CTN, não se mostra possível, neste momento, acolher o pedido de redirecionamento formulado pelo ente exequente.

Registra-se, contudo, que tal conclusão não impede que o exequente, no curso da execução fiscal, venha a demonstrar a ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica ou a configuração de quaisquer das hipóteses de responsabilidade previstas no referido dispositivo legal, caso em que poderá ser novamente apreciado eventual pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026